Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-77.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600313-77.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600313-77.2020.6.16.0123
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600313-77.2020.6.16.0123,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.
(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada por Juntos por São Jorge do Patrocínio em
face de Michelli Marcon e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fulcro na lei nº 9504/97,
alegando, em síntese, que no dia 29/10/2020, a representada, titular do perfil
"juvenilmarcelocorreia.correia" na rede social Facebook, utilizou de sua rede social para
disseminar fake news e difamação a respeito do candidato majoritário da coligação representante.
A representada compartilhou um vídeo que para melhor compreensão foi degravado na integra:
"igreja e política. Interferência política na igreja católica (remoção do padre Dornelas). O que
esperar de um candidato que pede a cabeça do Vigário em nome de questões unicamente
políticas? Como Padre Dornelas não era contra a administração atual, mas também não se
manifesta a favor, como deve ser, os falsos religiosos armaram um plano ardiloso para que o Padre
pedisse demissão. Coincidentemente, um dos mentores do ataque, o fotografo que mal sabe
escrever, mas sabe fazer fake e alterações no fotoshop como ninguém, pouco tempo após a saída
do Padre, ganhou um cargo comissionado na Prefeitura, (o pagamento pelos serviços prestados ao
prefeito Baraldi". Ressalta que é sabido que a igreja católica e os Estado Brasileiro são instituições
absolutamente independentes entre si desde a publicação do decreto 119-A de 7/01/1890, que
proibiu a intervenção estatal em matéria religiosa e estabeleceu a liberdade religiosa no Brasil).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-
PSC / 11-PP (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MICHELLI MARCON (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

32441
966
29/04/2021 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.589

RECURSO ELEITORAL 0600313-77.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: MICHELLI MARCON
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
–
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
–
PUBLICAÇÃO EM PÁGINA NA REDE
SOCIAL

–
FATO
FACEBOOK
INVERÍDICO –
- URL
FAKE NEWS
INDISPONÍVEL – AUSÊNCIA DE ATA
NOTARIAL
–
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
–
AFASTAMENTO
DA
EXTINÇÃO
PROCESSUAL
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROVEDOR
DE
- TEORIA DA
INTERNET FACEBOOK
CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO REPRESENTADO –
ARTIGO
282
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
–
MÉRITO
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a teoria da causa madura, o órgão
pode analisar imediatamente o
ad quem
Num. 32441966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

mérito da demanda, desde que se trate de
matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.
2. A ausência de citação do réu para integrar a
presente lide, embora constitua um vício, é
prescindível na espécie porque recursos desta
natureza (extensão da multa do artigo 30, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019 para as
propagandas
eleitorais
negativas)
são
desprovidos reiteradamente por esta egrégia
Corte, inexistindo qualquer prejuízo ao
representado. Aplicação do artigo 282, § 1º,
CPC.
3. Esta egrégia Corte já firmou o
entendimento de que o provedor de
(
internet
) somente é responsabilizado quando
facebook
não adotar as providências para, no âmbito e
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do
prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente da
legislação.
4. O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, ao
prever a determinação de retirada de conteúdo
ofensivo, não comina multa para a conduta,
mencionando expressamente que as sanções
aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a origem estendeu
indevidamente a aplicabilidade da norma
eleitoral sancionatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS POR
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO (PSD / PSC / PP) em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR (ID. 18114166) que extinguiu sem resolução
Num. 32441966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

de mérito a representação por propaganda eleitoral irregular proposta em face de
MICHELLI MARCON, por entender ter operado a perda superveniente do objeto.
Em razões recursais (ID. 18114466), a recorrente defende a legitimidade do
para integrar o polo passivo da demanda, por ser a empresa responsável a
Facebook
fazer a retirada da publicação ofensiva de sua plataforma.
Defende que a sua pretensão condenatória é não só a retirada do conteúdo
difamatório, mas também condenação em multa, o que impede o reconhecimento da
perda superveniente do objeto.
Aduz que as postagens da recorrida são inverídicas e ofendem a honra de
José Carlos Baraldi, Prefeito e então candidato à reeleição.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21093466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento parcial, para o fim de anular o reconhecimento da perda do objeto
e determinar o recebimento e processamento da inicial.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Por primeiro, tenho que assiste razão à recorrente quando se insurge
contra a decisão de extinção do processo pela perda superveniente do objeto.
Entendeu a origem que “o conteúdo da publicação identificada pela URL
, não
https://www.facebook.com/juvenilmarcelocorreia.correia/posts/3514208972011232
” e que, por não ter sido providenciada ata notarial ou digital
se encontra mais disponível
para preservação do conteúdo impugnado, “forçoso reconhecer que houve perda
superveniente do objeto da demanda, carecendo à requerente interesse em questionar
”.
suposta publicação desabonatória, cujo conteúdo não está disponível para acesso
Sucede que, além da URL, o recorrente trouxe aos autos uma gravação do
vídeo da postagem impugnada sendo reproduzido no perfil pessoal da recorrida, na
rede social
(ID. 18113966) e ainda apresentou uma imagem da postagem na
facebook
exordial (ID. 18113866), o que permite a análise da questão de fundo.
Note-se que não há qualquer indício para se concluir pela inexistência da
postagem ou pela sua falsidade.
Num. 32441966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

Aliás, como encontra-se ultrapassado o período de propaganda eleitoral e
concluídas as eleições no município de origem, não existe mais a possibilidade de se
determinar a retirada do conteúdo ofensivo, o que reforça a desnecessidade de a
postagem estar disponível para consulta.
É de se frisar que a pretensão recursal é a aplicação de multa, e não a
retirada do conteúdo da rede social, sendo as provas juntadas na representação inicial
suficientes para dirimir a controvérsia.
Nesse contexto, seria o caso de determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento do feito, mormente por não ter havido ainda a citação da
parte adversa.
No entanto, não há necessidade dessa providência, eis que o feito já se
encontra maduro para julgamento por esta instância, sendo prescindível o retorno à
origem.
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o mérito
ad quem
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Ademais, a ausência de citação do réu para integrar a presente lide,
embora constitua um vício formal, é prescindível na espécie porque recursos desta
natureza (extensão das multas dos artigos 57-B e 57-D da Lei nº. 9.504/97 para as
propagandas eleitorais negativas) são desprovidos reiteradamente por esta egrégia
Corte, inexistindo qualquer prejuízo ao representado.
Cite-se, por oportuno, o Código de Processo Civil:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte.

Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, analisa-se o mérito da presente ação.
De outro lado, quanto à legitimidade do
figurar no polo passivo,
facebook
esta egrégia Corte já firmou o entendimento de que o provedor somente é
responsabilizado quando não adotar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente da legislação. O objetivo é de contenção de danos, com a
pronta atuação na remoção do ilícito.
Nesse sentido:
Num. 32441966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO NO SITE FACEBOOK. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROVEDOR. URL NÃO INFORMADA PELO REPRESENTANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Não cumprido o despacho que oportunizou a emenda da inicial para exclusão do
provedor de internet do polo passivo da demanda, necessário o julgamento de sua
ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 32 da Res. TSE nº23.610/2019.
2.A ausência do fornecimento da URL do comentário postado pelo representado no perfil
pessoal do candidato do partido representante impede a análise do conteúdo da
publicidade e sua eventual aptidão para configurar propaganda eleitoral irregular.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600589-95.2020.6.16.0095, Acórdão nº 58.026, Relator Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJ 16/12/2020).

Com maior razão, haja vista que o artigo 32 da Res. TSE nº23.610/2019
delimita a responsabilidade do provedor de aplicação da
na qual fora divulgada
internet
a propaganda eleitoral impugnada, para os casos de comprovado prévio conhecimento
do material e quando, intimado para a remoção da URL da publicidade, deixar de
cumprir a ordem judicial.
Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se, de plano, a análise do
mérito da causa.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral
de Altônia/PR (ID. 18114166) extinguiu a representação por propaganda eleitoral
irregular sem resolução de mérito, por entender ter se operado a perda superveniente
do objeto, em razão de o conteúdo da publicação identificada pela URL não se
encontrar mais disponível.
Com efeito, a propaganda eleitoral impugnada consiste na postagem de um
vídeo, realizada por Michelli Marcon, pessoa comum do povo, em seu perfil pessoal na
rede social
, na qual se critica a atual gestão da Prefeitura de São Jorge do
facebook
Patrocínio/PR.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a íntegra da postagem (ID.
18113966):
Num. 32441966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

Num. 32441966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

Inicialmente, anoto que, ainda que a postagem veiculasse notícia falsa ou
desgastasse a imagem do gestor municipal, não há previsão legal para a aplicação de
multa eleitoral nos casos de propaganda eleitoral negativa.
A multa pretendida pela recorrente está amparada nos artigos 57-B e 57-D
da Lei nº. 9.504/97, a qual tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de postagens
anônimas ou em endereços eletrônicos de candidatos não comunicados à Justiça
Eleitoral.
É certo, contudo, que diante da divulgação de notícia comprovadamente
inverídica, cabe direito de resposta ao prejudicado bem como a retirada do conteúdo
ofensivo, sem prejuízo da eventual responsabilização penal do responsável, mas não a
aplicação de multa eleitoral.
O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que possui o mesmo sentido
ontológico do artigo 30, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, prevê a determinação
de retirada de conteúdo ofensivo, mas sem cominar sanção para a conduta,
mencionando expressamente que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão dos recorrentes estende indevidamente a
aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
Nesse sentido, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Num. 32441966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa
ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos
. Indeferido o pedido liminar, a representante
arts. 57–D, § 2º, e 58 da Lei 9.504/97.2
interpôs recurso inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º
do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo
que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às
regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do processo
eleitoral.4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o
processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida
limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de
propaganda eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e
o fim colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe
529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).5. Assim, não merece
acolhimento o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o
.6. Já
término do período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir
tendo sido proclamado o resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de
campanha e o pleito eleitoral, não haveria igualmente interesse de agir na concessão do
direito por suposta ofensa veiculada na internet.7. Identificado o responsável pelo
conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do
anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida
por efetivo anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse
sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet".
CONCLUSÃO Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção
de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente
inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido
. Prejudicado o recurso
de aplicação de multa ao responsável pelas publicações
interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Por ocasião do voto, o Ministro Relator consignou expressamente que “(...)
nesse contexto, não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato na
propagação de fake news, não seria possível utilizar-se de interpretação extensiva a fim
”.
de aplicar multa ao representado
No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de
inaplicabilidade da multa eleitoral nas representações eleitorais por propaganda
eleitoral negativa, em processo de minha relatoria:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM PÁGINA
Num. 32441966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

NA REDE SOCIAL
– FATO INVERÍDICO –
– AUSÊNCIA DE
FACEBOOK
FAKE NEWS
PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações inverídicas de cunho sensacionalistas veiculadas pela página têm o
claro objetivo de levar os eleitores a não votarem no candidato, objetivando a não
captação de voto para ele e, assim, caracterizam propaganda eleitoral negativa.
2. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97, ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa para a conduta, mencionando expressamente
que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e criminal, de modo que a
origem estendeu indevidamente a aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
3. Conquanto seja certo que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos
os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os
fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, a mera
alegação de omissão impertinente não pode servir para aplicar a multa prevista no artigo
1.026 do CPC.
4. Note-se que é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei
não contém palavras inúteis (
), de sorte que é
verba cum effectu sunt accipienda
indispensável que o intuito protelatório dos embargos esteja manifestamente evidente, o
que inocorre na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE nº 0600281-03.2020.6.16.0146, Data de Julgamento 12/02/2021)

Não sendo cabível a aplicação da multa pretendida, como visto, descabe a
análise da legalidade da propaganda eleitoral negativa, eis que, ultrapassado o período
de propaganda eleitoral e concluídas as eleições no município de origem, não existe
mais a possibilidade de se determinar a retirada do conteúdo ofensivo.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, julgando improcedente a
demanda.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a extinção do processo
sem resolução de mérito, julgando improcedente a demanda, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 32441966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600313-77.2020.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE
DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
MICHELLI MARCON, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogado do(a)
RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918344281800000031613792
Número do documento: 21042918344281800000031613792